Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-05.2024.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009793-05.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLEUZA DA SILVA - CPF: 045.148.161-59 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), CLEUZA DA SILVA - CPF: 045.148.161-59 (APELADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELANTE), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1009793-05.2024.8.11.0007

APELANTES: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e CLEUZA DA SILVA

APELADOS: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e CLEUZA DA SILVA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – AFASTAMENTO DOS ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INVIABILIDADE – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REDUÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CABIMENTO NA FORMA SIMPLES –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVIABILIDADE –
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU DE
ATO ILÍCITO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86,
CAPUT
, DO CPC/15 – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO EM PARTE.

1 - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

2 - Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
In casu,
como restou evidenciada a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, devem ser limitados às taxas médias de mercado para a operação contratada.

3 – Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 –
A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

5 – Recurso da autora desprovido e recurso do requerido parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recursos de Apelação Cível interpostos por
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST e CLEUZA DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de Restituição de Importâncias Pagas c/c Revisão Contratual e reparação por Danos Morais
, para:

“[...]
a) Revisar o contrato de empréstimo pessoal n. 507547098, celebrado entre as partes, para limitar a taxa de juros remuneratórios aplicável ao percentual de 8,64% ao mês;

b) Condenar a ré à restituição, pelo dobro, dos valores eventualmente pagos a maior. O montante devido deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. A apuração exata dos valores será realizada em fase de liquidação de sentença;

c) Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, no percentual de 70% para a requerida e 30% para a autora. Quanto à verba honorária, fixo-a em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º do CPC), devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa segundo os percentuais de sucumbência estabelecidos. Observe-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, CPC, em relação à requerente [...].”
(Sic. ID nº 310367886).

Em seu recurso, a autora –
CLEUZA DA SILVA
, alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pela requerida, razão pela qual entende que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, com a condenação do requerido ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência.

Já o
recorrente
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CRÉDITO FIN E INVEST,
defende a
legalidade dos juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

No mais, ainda discorrendo sobre a legalidade
dos encargos cobrados, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados. Alternativamente, pugna para que a repetição de indébito seja na forma simples.

As contrarrazões da autora encontram-se no ID nº 310367895, pelo desprovimento do recurso do requerido.

Em suas contrarrazões (ID nº 310367896), o requerido inicialmente alega que a autora não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiu o apelado/requerida que o recurso da autora não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“
[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 63258/2012, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

Mérito

Do contrato

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a autora firmou o Contrato de Empréstimo Pessoal nº
507547098
com o requerido em 01/04/2024, no valor de R$ 1.000,00, a ser pago em doze (12) parcelas mensais de R$ 246,16, à taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados e a condenação da requerida ao pagamento de repetição de indébito em dobro, indenização por dano moral e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Jacob Sauer
.

Inconformadas, recorreram ambas as partes.

Por guardarem relação entre si, os recursos serão analisados conjuntamente de acordo com
a ordem cronológica das matérias.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, não procede a pretensão do requerido/apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.º 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.ª T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas
para crédito pessoal não consignado
por pessoa física era,
em abril de 2024, de 5,76% ao mês e 95,78% ao ano.

Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
19,85%
e
778,32%
ao ano,
ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação da taxa de juros remuneratórios que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser
mantida no percentual de

8,64% ao mês
, conforme fixada pelo magistrado singular, porquanto além de ser mais benéfica ao apelante, não houve recurso da parte autora quanto tal indexador.

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu o douto magistrado singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na conta bancária do autor quanto aos juros remuneratórios, neste item a sentença merece reforma para que a restituição de tais valores seja na forma simples.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela requerida/apelada decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”

(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, neste tópico a sentença não merece reforma.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz
a quo
, determinou a sucumbência na forma recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do CPC/, porque as partes haviam decaído de parte de seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da autora e
dou parcial
provimento
ao apelo da parte requerida
, para reformar em parte a sentença, tão somente para
determinar que a
repetição de indébito seja na forma simples.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025